Tribunal: CARF
Processo: 10880.958767/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.958767/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.498 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
BAYER SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. IRRF. DCTF. RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO
INEQUÍVOCA DO ERRO. AUSÊNCIA DE PROVAS
A simples apresentação de alegações sobre suposto pagamento indevido ou a
maior, se desacompanhada de outras provas da ocorrência dos fatos geradores
descritos na Manifestação de Inconformidade, não permite o deferimento da
solicitação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.958767/2012-67
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.498 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958767/2012-67

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (“DRJ/BEL"), o qual será complementado ao
final:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade:
-contra despacho decisório 031093016;;
-que não homologou a PER/DCOMP 14416.07284.150110.1.3.04-0506, relativa a
pagamento indevido ou a de IRRF;
-durante o ano calendário de 2007;
-nos seguintes termos:

-Em sua inconformidade, a recorrente alega:

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.498 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958767/2012-67

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.498 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958767/2012-67

Em sessão de 27/10/2014, a DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte nos termos da ementa abaixo reproduzida:
DCTF. VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS A simples apresentação
de alegações sobre suposto pagamento indevido ou a maior, se desacompanhada de
outras provas da ocorrência dos fatos geradores descritos na Manifestação de
Inconformidade, não permite o deferimento da solicitação.
Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 92/95 do e-processo):
[...] no processo administrativo fiscal e no que concerne às provas, temos que no caso de
auto de infração ou notificação de lançamento, o ônus da prova é do fiscal “autuante”.
Por outro lado, quando o contribuinte apresenta pedido de restituição, o ônus da prova é
deste quanto à existência do direito creditório.
Os argumentos acima apresentados não se referem apenas a possibilidade ou não de
aceitação de retificação da DCTF, após a manifestação da fiscalização, via despacho
decisório, mas, também à ausência de provas que autorizem a convicção da verdade
material pela recorrente aventada.
Existe um “iter” na tributação:
a) os fatos econômicos ocorrem no mundo fático;
b) os fatos econômicos são comprovados em documentos;
c) os documentos são registrados nos registros contábeis dos contribuintes;
d) os fatos econômicos descritos na lei como passíveis de tributação configuram os
“fatos geradores dos tributos”;
e) de acordo com os registros contábeis, são elaboradas as declarações fiscais, nas quais
os contribuintes informam ao fisco os detalhes de cada tributo.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.498 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958767/2012-67

Em sentido reverso:
a) erros em tributação são comprovados com declarações;
b) erros em declarações são comprovados com registros contábeis;
c) erros em registros contábeis são comprovados com documentos.
No caso específico:
a) a situação dos processos apresentados não autoriza ao afastamento da
tributação das impetrantes de maneira definitiva; não bastasse serem decisões em
caráter liminar, uma fora parcialmente deferida, e outra, indeferida;
b) a recorrente não comprova que no valor referente aos darf’s apresentados constam os
valores retidos das impetrantes dos mandados de segurança apresentados como aptos à
inocorrência dos fatos geradores do IRRF;
Seria necessário que o contribuinte apresentasse elementos consistentes de sua
escrituração com vistas à comprovação da correta base de cálculo do IRRF para o
período, assim como que, nesta base de cálculo constasse o fato gerador referente à
retenção das impetrantes!
Sem esses elementos, não se pode aceitar a alegação de pagamento indevido ou a maior!
Não se consegue, da forma como apresentada pela recorrente saber: a) qual o valor
recolhido, no período do alegado pagamento a maior; b) qual o valor devido de IRRF no
período cujo pagamento a maior fora efetuado; c) que fatos econômicos (no caso,
retenções de IRRF) compunham a base de cálculo do IRRF no período indicado.
Destarte, diante da ausência de provas robustas e mais detalhadas sobre os supostos
equívocos cometidos, sobre a ocorrência dos fatos geradores que resultariam no direito
de compensação das retenções de IRRF, os quais poderiam ser comprovados com
elementos da escrituração do contribuinte, assim como com documentos que retratem os
fatos geradores, o direito creditório não deve ser reconhecido.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
seus argumentos de defesa.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
27/10/2015 (fls. 98 do e-processo) e a responsável tributária em 08/12/2015 (fls. 2856 do e-
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.498 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958767/2012-67

processo). Foi apresentado um único recurso voluntário, ora analisado, em nome de ambos os
sujeitos passivos, no dia 13/11/2015 (fls. 101 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias,
nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte pretende que seja
reconhecido direito creditório decorrente de pagamentos a maior de IRRF no período de outubro
de 2009, no valor de R$ 6.098,55.
Para o período em questão, o contribuinte declarou em DCTF um débito de R$
4.027.879,02. Incluído nesse montante, se encontravam valores de IRRF referentes a pagamentos
efetuados para as Sras. Marcia Pereira da Silva dos Santos Almeida e Iraci Flor de Araújo.
O contribuinte informa todavia que tais Sras. Ingressaram na Justiça da Seção
Judiciária do Estado de São Paulo (Mandados de Segurança no 2007.61.00.024311-9 e no
2007.63.01.024296-6) para que não houvesse a retenção do imposto sobre tais verbas, as quais
seriam supostamente indenizatórias.
Por decisão liminar, o Juízo determinou então que o contribuinte não realizasse a
retenção de tais valores e procedesse ao pagamento das importâncias questionadas diretamente
às Sras. Marcia e Iraci.
Sucede que tais valores já haviam sido incluídos na DCTF do período e se
encontravam devidamente pagos, razão pela qual foi interposta a presente declaração de
compensação.
Segundo consta do acórdão recorrido, a situação dos processos apresentados não
autoriza ao afastamento da tributação das impetrantes de maneira definitiva; não bastasse
serem decisões em caráter liminar, uma fora parcialmente deferida, e outra, indeferida (fls. 93
do e-processo). A recorrente não comprova que no valor referente aos darf’s apresentados
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.498 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958767/2012-67

constam os valores retidos das impetrantes dos mandados de segurança apresentados como
aptos à inocorrência dos fatos geradores do IRRF (fls. 93 do e-processo).
Ainda nas palavras da DRJ/BEL, seria necessário que o contribuinte apresentasse
elementos consistentes de sua escrituração com vistas à comprovação da correta base de
cálculo do IRRF para o período, assim como, que, nesta base de cálculo constasse o fato
gerador referente à retenção das impetrantes! (fls. 93 do e-processo).
E concluiu, diante da ausência de provas robustas e mais detalhadas sobre os
supostos equívocos cometidos, sobre a ocorrência dos fatos geradores que resultariam no
direito de compensação das retenções de IRRF, os quais poderiam ser comprovados com
elementos da escrituração do contribuinte, assim como com documentos que retratem os fatos
geradores, o direito creditório não deve ser reconhecido (fls. 94 do e-processo).
De fato, para o reconhecimento do crédito pleiteado é imprescindível a
comprovação inequívoca da sua certeza e liquidez. O contribuinte afirma em defesa que o valor
de IRRF apurado para o período teria sido de R$ 4.112.800,60 a título de IRRF, mas que
somente teria recolhido o montante de R$ 4.027.879,58 (fls. 137 do e-processo), pois teria
recebido 11 liminares determinando a não retenção do IRRF sobre algumas verbas pagas a seus
funcionários.
Consta dos autos docs. de numeração 10 a 12 e que supostamente seriam
referentes ao resumo da apuração do IRRF do período. Sucede que o contribuinte não tece uma
única palavra sequer sobre tais documentos comprobatórios, deixando de explicar, por exemplo,
o que eles significam. Se são documentos contábeis, destaque-se que não se fazem acompanhar
de nenhuma das formalizadas exigidas pela legislação. Também foi apresentada uma relação das
11 supostas ações judiciais, mas sem que fosse apresentado um único elemento de prova de seu
conteúdo ou desfecho.
Desse modo, os comprovantes de pagamentos apresentados, docs. 14 e 15 se
mostram improfícuos para os fins que se propõem, quer dizer, comprovar inequivocamente a
liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado. Mesmo o contribuinte ter sido alertado
expressamente pelo acórdão recorrido acerca da necessidade da prova.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.498 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958767/2012-67

Com efeito, não nos parece que com as provas carreadas aos autos seja possível
estabelecer uma relação entre o montante pleiteado pelo contribuinte e aqueles valores
informados na DCTF. E muito embora a DCTF possa de fato conter algum equívoco, somente
seria possível a sua retificação no bojo do presente processo administrativo caso a defesa do
contribuinte se encontrasse muito bem fundamentada e acompanhada das provas necessárias ao
caso.
Face ao exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 161
DF CARF MF
Original